Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-12.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000197-12.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Advogado(s): APELADA: MARIA JOSÉ NERI DOS SANTOS Advogado(s): NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELADA. QUEDA EM PRAÇA PÚBLICA. PISO ESCORREGADIO, SEM PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECORRIDA. LESÃO CORPORAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000197-12.2022.8.05.0039, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.